Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747958-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADALBERTO MOREIRA DE CARVALHO, EDUARDO PEREIRA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão do paciente, da denúncia, da folha de antecedentes criminais do paciente, do inquérito policial e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasilia-DF, 9 de novembro de 2020 17:32:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator